Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-31.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005556-31.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIA GONDIM DOS SANTOS Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. ELEVAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA REFERÊNCIA V. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ARTIGO 121 DA LEI N.º 7.990/2001 (ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR). SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 31/12/2003. EC 41/2003 C/C EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICAS. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ART. 48. PENSÃO POR MORTE QUE JÁ É PAGA COM A GAP III. DIREITO DE ELEVAÇÃO NOS MESMOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminares de decadência e prescrição rejeitadas. “Nas relações de trato sucessivo, não se opera a decadência para impetração do mandado de segurança nos casos em que se busca corrigir ato omissivo da Administração, que deixa de observar o princípio constitucional da paridade” (AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Observância do prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. 2. Mérito. Deve ser concedida a segurança vindicada pelo Impetrante – Servidor Público Estadual, pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, na reserva remunerada – de ter amparado direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Atividade Policial – GAP para os níveis IV e V a partir do momento em que foi sancionada a Lei Estadual nº 12.566/2012 - quando o Estado da Bahia alterou a estrutura remuneratória dos postos e graduações da polícia Militar, regulamentando os processos revisionais dos Servidores da ativa para acesso às gratificações em suas referências IV e V, considerando que ainda recebe o benefício na referência III. 3. O Estado da Bahia não logrou êxito em demonstrar, quando da concessão da GAP nas referências IV e V aos policiais militares da ativa, se houve a apuração do preenchimento dos requisitos da norma instituidora da referida gratificação, com a instauração do competente processo administrativo, o que induz ao caráter geral da aludida gratificação. 4. O entendimento fixado pelo STF, em julgamento de Recurso Extraordinário em sede de Repercussão Geral, no sentido de que, mesmo que uma lei instituidora de gratificação tenha natureza pro faciendo, “a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos” (RE 572052). 5. Diante de tal circunstância, após a apreciação de diversos casos sobre o tema, a posição deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido de reconhecer o caráter genérico com que vem sendo paga pelo Estado da Bahia a GAPM, também em suas referências IV e V, aos policiais da ativa, inclusive para fins de estender seus pagamentos aos inativos com base na paridade prevista no art. 40, §8º da Constituição Federal em redação anterior à EC 41/2003, reproduzida e ainda encartada na Constituição Estadual da Bahia, em seu art. 42, §2º, em razão a incidência do princípio da isonomia. 6. Desta forma, resta assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos, com base na paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). Precedentes. 7. A regra de paridade vale para todos aqueles que tenham ingressado no serviço público antes de 31/12/2003. No caso concreto, é possível notar que o Impetrante ingressou nos quadros da Polícia Militar em 24/04/1973, transferido para a reserva conforme comprovante de transferência para a reserva ao ID 8206822, fl. 03 devendo, por isso, ser repassado à pensão por morte deferida à Impetrante (documento ID 6345923), os benefícios ou vantagens concedidas aos ativos, nos termos da legislação de regência. 8. Juros e correção monetária, que incidirão conforme estabelecido no Recurso Especial nº 1.495.144 /RS até 08/12/2021 - orientação do tema nº 905 do STJ e no art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021. 9. Direito líquido e certo a ser amparado nessa via mandamental. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n. 8003088-26.2022.8.05.0000, figurando como Impetrante ANTONIA GONDIM DOS SANTOS e impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares para CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, determinando que a parte Impetrada promova a incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para o nível IV e, seguindo o cronograma da Lei Estadual n. 12.566/2012, para o nível V, sobre a pensão por morte recebida pela Impetrante, assegurando-lhe a retroação dos efeitos patrimoniais à data do ajuizamento desta ação mandamental, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade, nos termos do voto do Relator.